Tribunal: TJDFT
Processo: 0749632-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749632-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECLAMADO: RILDO ALEIXO DE ALMEIDA TAVARES D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei, com fundamento no artigo 18, §3o, da Lei 12.153/2009, apresentado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal na ação ordinária n. 0749632-02.2021.8.07.0016, após o conhecimento e desprovimento, pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, do recurso inominado, visando precipuamente unificar o entendimento acerca da caracterização da infração autônoma prevista no §3o do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro. Acerca da competência da Câmara de Uniformização, assim dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) In casu, em que pese os presentes autos terem sido autuados como reclamação, trata-se, repita-se, de pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL), o qual não se encontra previsto no rol de competência da Câmara de Uniformização. Posto isso, tendo em vista a incompetência deste órgão, redistribua-se o presente feito à Turma de Uniformização de Jurisprudência, com a correta autuação e cautelas de praxe, para o devido processamento do pedido e posterior encaminhamento ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora